Tribunal: TJDFT
Processo: 0709642-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709642-83.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIO MELLO LINCK EMBARGADO: MEIRA MORAIS ADVOGADOS DECISÃO Trata-se de transação apresentada por Meira Morais Advogados e Fabio Mello Linck (id 31313438). É o relatório. O processo versa sobre direitos disponíveis, as partes são plenamente capazes e a representação processual é adequada. O instrumento foi assinado pelos envolvidos, Meira Morais Advogados, Fabio Mello Linck e, na condição de garantidor, Gilberto Jesus Linck, assim como pelos respectivos advogados, Altivo Aquino Menezes, OAB/DF n. 25.416, representante da embargada, e Marcos Vinicius Dellavalle Dutra, OAB/RS n. 49.214-A, representante do embargante (id 22062994). Os advogados receberam poderes para transigir (id 21913913 e 21913345). Ante o exposto, homologo o acordo formulado entre as partes e resolvo o mérito, nos termos dos arts. 487, inc. III, alínea b, e 932, inc. I, do Código de Processo Civil. Retire-se de pauta. Baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator